Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE MÚTUO ANTERIOR. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO DO INSS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado no agravo de instrumento que a apuração acerca das condições em que se deu a contratação do empréstimo objeto de discussão na origem, inclusive a alegada fraude, com eventual facilitação por parte da instituição financeira, necessita de maior aprofundamento, impõe-se aguardar o avanço daquele processo, sob pena de malferir-se o contraditório e o devido processo legal.
2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
3. O recurso de agravo de instrumento se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural.
3. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado, daquelas destinatário, terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.